Tribunal: STF
Processo: Rcl 92882
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul contra decisão da 2ª Vara do Trabalho do respectivo município, proferida nos autos do Processo nº 0020864- 49.2025.5.04.0292, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3.395 e no RE nº 655.283 (vinculado ao Tema nº 606 da RG).
O Município de Sapucaia do Sul narra que, no processo em referência, foi demandado por Rosangela Marques de Oliveira, a qual objetivou “a declaração de nulidade de sua dispensa e a consequente reintegração ao emprego de Agente Comunitário de Saúde, cargo para o qual foi admitida.”
Destaca que a “dispensa ocorreu em estrito cumprimento, por parte do Município Reclamante, de uma determinação cogente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS)”.
Discorre, assim, que 

“a extinção do vínculo da beneficiária não se deu por ato discricionário do gestor público, como uma típica dispensa trabalhista. Pelo contrário, tratou-se de um ato administrativo estritamente vinculado, executado compulsoriamente em obediência a uma decisão proferida pela Corte de Contas Gaúcha no bojo do Processo Administrativo nº 7488-0200/14-0. Naquela oportunidade, o TCE/RS, no exercício de sua competência constitucional de controle externo, negou registro ao ato de admissão da beneficiária e de outros servidores, por considerar a contratação irregular e em desacordo com as normas constitucionais que regem o acesso ao serviço público.”
Registra, ainda, que 

“ingressou com a Ação Declaratória nº 5000423- 75.2018.8.21.0035 perante a Justiça Comum Estadual, visando desconstituir a referida decisão da Corte de Contas. Contudo, a pretensão municipal foi julgada improcedente, e a decisão judicial que chancelou a validade do ato do TCE/RS transitou em julgado em 2024. Diante de um comando definitivo, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, não restou ao Município outra alternativa senão proceder à desconstituição dos atos de admissão declarados nulos, sob pena de incorrer em ato de improbidade administrativa e desobediência. A dispensa, portanto, foi a consequência jurídica inafastável da nulidade do ato administrativo de provimento do emprego.”
Afirma que, no processo trabalhista objeto desta reclamatória, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Especializada arguida em contestação pela parte ora reclamante em que suscitou a violação da ADI nº 3.395, apontando esta decisão  como ato reclamado.
 Entende  que 

“a autoridade reclamada afastou a aplicação do precedente sob o frágil argumento de que o vínculo da beneficiária era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que o pedido não envolvia a "fase pré-contratual efetivamente". Tal raciocínio, com o devido respeito, é superficial e não resiste a uma análise mais aprofundada da real natureza da controvérsia. Embora o vínculo de emprego dos Agentes Comunitários de Saúde seja formalmente celetista, por força da Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 8º) e da Lei Municipal nº 3.273/2010 (art. 3º, Parágrafo Único), o litígio em questão não decorre de uma típica relação trabalhista, mas sim da validade de um ato administrativo complexo e de seus consectários. ”
Nessa perspectiva, sustenta que a matéria em debate é de natureza administrativa ao argumentar que

“[a] causa de pedir remota da ação de origem não é a dispensa em si, mas a validade do ato de admissão que foi fulminado de nulidade pelo órgão de controle externo. Portanto, para julgar se a dispensa foi "nula" ou "ilegal", o juízo precisa, necessariamente, adentrar a seara da legalidade e dos efeitos do ato administrativo de admissão e da decisão da Corte de Contas que o invalidou. 
(...)
A relação jurídica mantida com a beneficiária, embora submetida à CLT, possui inegáveis contornos de direito público, como a exigência de processo seletivo público (art. 198, § 4º, CF), a submissão ao controle do Tribunal de Contas (art. 71, III, CF) e a própria natureza da função, que é um desdobramento do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa natureza híbrida ou especial afasta a lide da competência da Justiça do Trabalho sempre que o cerne da questão envolver a validade de atos administrativos prévios ou concomitantes à relação de emprego, como é o caso da anulação da admissão por órgão de controle. A decisão reclamada, ao focar apenas no regime contratual (CLT), ignorou a essência do litígio, que é a discussão sobre a validade e os efeitos de atos administrativos, desrespeitando a ratio decidendi da ADI 3.395”
Defende, ainda, que 

“[o] magistrado de primeira instância desconsiderou o comando vinculante do Tema 606, que exige que o foco da análise de competência seja a natureza do ato de demissão. No presente caso, essa natureza é inquestionavelmente administrativa, pois decorre do poder-dever da Administração de anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, especialmente quando essa ilegalidade é declarada por decisão de Corte de Contas com trânsito em julgado administrativo e judicial.”
Requer o deferimento liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação com a determinação de remessa dos autos à Justiça Comum.
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada pela parte beneficiária, Rosângela Marques de Oliveira, visando a nulidade da demissão e a consequente reintegração ao cargo de Agente Comunitário de Saúde e  de Combate às Endemias pertencente ao quadro do Município de Sapucaia do Sul e o pagamento dos salários desde a dispensa até a efetiva reintegração, ou subsidiariamente à condenação do ente municipal ao pagamento das verbas rescisórias.
Extrai-se dos autos que a parte beneficiária teve o seu contrato de trabalho rescindido pelo Município de Sapucaia com amparo em decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual, sob o fundamento de que a contratação temporária ocorreu de forma irregular, declarou a ilegalidade da admissão e determinou a negativa do seu registro.
Constata-se, ainda, que o Ministério Público de Contas -  com base na constatação de que a negativa de registro anterior ocorreu com base na  premissa fática equivocada, haja vista que as investiduras decorreram de processos públicos seletivos regularmente realizados - formalizou a Representação nº 004/2025 (que deu origem ao Processo nº 9231-0200/25-5), a qual foi julgada procedente para, reconhecendo erro de fato determinante, declarar a nulidade da decisão que negou o registro dos atos admissionais dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias. Vide:

“REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. ATOS DE ADMISSÃO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. NEGATIVA DE REGISTRO. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE PROCESSOS SELETIVOS PÚBLICOS. VÍCIO DA DECISÃO QUE SE FUNDAMENTOU EM PREMISSAS FÁTICAS GRAVEMENTE EQUIVOCADAS. PROCEDÊNCIA. Comprovado que os vínculos aos quais se negou registro não decorrem de contratos temporários, mas sim de processos seletivos públicos (realizados nos termos da Emenda Constitucional nº 51/2006 e da Lei Federal nº 11.350/2006), é de se declarar a nulidade da Decisão nº 1C0123/2017 e se registrar os 120 ingressos decorrentes de processos seletivos públicos para os empregos de Agente Comunitário de Saúde - ACS e Agente de Combate às Endemias - ACE.” (edoc 7, p. 28)).

O ato reclamado consiste em decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul, autoridade ora reclamada, na qual se afastou a preliminar de incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a ação, nos seguinte termos:

“1 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. 
Argui o Município a incompetência desta Especializada para processar e julgar a presente ação, argumentando que "a controvérsia, em sua essência, não versa sobre direitos e obrigações decorrentes de um contrato de trabalho válido, mas sim sobre a legalidade de um ato administrativo que precedeu e condicionou a própria existência do vínculo empregatício". 
À análise. 
A competência desta Especializada está determinada no art. 114, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o qual dispõe que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. 
No caso em exame, a pretensão da reclamante é a nulidade da despedida com a consequente reintegração ao emprego, com amparo no disposto no artigo 10º da Lei Federal nº 11.350/2006 e no artigo 4º da Lei Municipal nº 3.273/2010.
 A autora não discute a fase pré-contratual efetivamente.
 E a documentação acostada pelo próprio Município aponta para um vínculo regido pela CLT (fls. 2265 segs.). 
Assim sendo, afasto a prefacial de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente ação.” (edoc 12, p. 1-2)

No mérito, a autoridade reclamada, considerando que “a despedida da parte autora não se deu em razão das hipóteses previstas no artigo 10 da Lei Federal nº 11.350/2006 e no artigo 4º Lei Municipal nº 3.273/2010, mas, sim, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado, posteriormente declarada nula”, julgou procedente os pedidos formulados na ação trabalhista para declarar “a nulidade da despedida e condenar o Município a reintegração da reclamante, nas mesmas condições de trabalho à época da despedida”.(edoc 12, p. 10-12)
Sustenta o Município de Sapucaia do Sul que a questão controvertida no processo em referência nesta reclamação se subsome ao decidido no  RE nº 655.283 (vinculado ao Tema nº 606 RG), de relatoria do Ministro Marco Aurélio, por meio do qual o Plenário desta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese:

“A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”

Aponta-se, também, como paradigma de confronto a  ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina

“não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).
Sublinho que a jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:

“2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).”

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).”

Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público.
Ressalte-se que, após a decisão na ADI nº 3395, persistiu controvérsia em torno da definição de competência entre a Justiça Comum e a Justiça do Trabalho, o que orientou o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.288.440 RG (vinculado ao Tema nº 1143), tendo sido a temática submetida a julgamento em 30/06/23, oportunidade em que se firmou a seguinte tese com modulação de efeitos:

“1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa, modulando-se os efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (Tema 1.143 RG).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, sobressai, na espécie, que, embora se trate de demanda proposta por trabalhador vinculado ao Município de Sapucaia do Sul pelo regime da CLT; é incontroverso o debate atinente à regularidade desse vínculo e da respectiva admissão sob a ótica do art. 37, IX, da CF/88, razão pela qual, à luz dos precedentes que se formaram em torno da ADI nº 3.395, bem como da compreensão de julgados supervenientes de observância obrigatória do STF (Temas nº 606 e 1.143 da Sistemática da Repercussão Geral), entendo que cabe à Justiça comum a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública.
No mesmo sentido, em casos similares envolvendo o mesmo ente público, anote-se: RCL nº 93.151/RS e 93.105/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº 0020864-49.2025.5.04.0292 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente